Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705872-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CORREA JUNIOR AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CORREA JUNIOR, contra decisão proferida nos embargos à execução (0741890-05.2020.8.07.0001) com pedido de efeito suspensivo, em que contende com DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Na decisão agravada o juiz recebeu os embargos à execução, mas deixou de conceder-lhe efeito suspensivo, por considerar que a execução não estava garantida. A saber: (ID 23596447) “Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de o embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I).” Nesta sede, o devedor pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alega que em 30 de setembro de 2015, firmou com a agravada escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária para a aquisição da unidade 106, do Lake View Resort, situado no SCE/SUL, LOTE 04, conjunto 03 – “A”, trecho 04, do SIG quadra 01, lotes 985, 995,1005,1015 1025, 1035, 1045 e 1055, em Brasília/DF. Pontua que o valor de mercado da unidade era de R$ 471.725,00 (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais), a ser pago da seguinte maneira: R$ 224.225,00 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte cinco reais) a título de sinal, pagos no ato da assinatura e R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), a ser pago em 120 prestações de R$ 2.062,50 (dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), vencendo-se a primeira no dia 10 de outubro de 2015 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Ressalta que adimpliu com sua parte no contrato até março de 2016, quando percebeu que as parcelas aumentavam a cada mês. O agravante alega que procurou a agravada sobre o aumento do valor das parcelas e que esta declarou ter havido erro, de modo que o agravante teria um crédito perante a construtora. Assim, ante o aumento abusivo das parcelas e constrangimentos sofridos, o agravante ajuizou ação revisional com pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais, em face da agravada. O recorrente alega, ainda, que a ação tramitou na 13a Vara Cível de Brasília sob o no 0036521-13.2016.8.07.0001 e atualmente encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Pontua que, naqueles autos, o juiz deferiu a tutela antecipada autorizando que o autor depositasse as parcelas vincendas em Juízo a fim de evitar os efeitos da mora, no valor original do contrato correspondente a R$ 2.062,50 e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Ressalta que na ação revisional, a agravada realizou o mesmo pedido que fez na execução. Entende que há conexão da execução e do processo que tramita na 13a Vara, de modo que há coisa julgada e, desta forma, a execução não deve sequer existir. Alega que o valor devido à agravada na demanda revisional perfaz o total de R$ 53.947,53 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), considerando a devolução do valor pago em excesso, a indenização por danos morais e as astreintes por descumprimento da liminar. Por fim, pontua que os embargos a execução devem ser recebidos com efeito suspensivo para que a execução, caso não seja extinta sem o julgamento do mérito, em razão da coisa julgada, tenha seus pedidos julgados improcedentes (ID 23596438). É o relatório. O recurso é tempestivo e foi instruído com o preparo (ID 23596441). Considerando-se que os autos originários são eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças elencadas nos incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, haja vista o disposto no §5o do referido artigo. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. Desta maneira entende este Tribunal de Justiça: “(...) 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 919, § 1o, determina que, a requerimento do embargante, o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se o agravado/embargante se limitou a pedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem demonstrar a probabilidade do direito nem a existência de dano grave ou de difícil reparação e ausente a prestação de suficiente garantia do Juízo, o almejado efeito suspensivo deve ser indeferido. A reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo sem estarem presentes os requisitos para tanto é medida que se impõe. 3. (...)” (07278736420208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 25/11/2020.) – g.n. “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sem o oferecimento de bem à penhora, deve a execução ter prosseguimento normal, a critério do julgador, posto que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional. 2. As alegações da agravante são matérias que devem ser dilucidadas no cerne dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento improvido.” (07232179820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) – g.n. No caso, em sede de cognição sumária, diante dos elementos de convicção produzidos no processo, não se evidencia a presença dos pressupostos para a concessão do provimento liminarmente pleiteado. Destarte, seja pela falta de plausibilidade nos argumentos dos recorrentes, seja pela ausência da garantia, não há elementos de prova que justifiquem a suspensão da execução. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator